Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0702937-68.2022.8.07.0011 APELANTE: ANDRE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 52136921, a advogada do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 5 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.